Tribunal: TJSP
Processo: 1007028-43.2016.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
VOTO No 15178
ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO E CONDIÇÕES AGRESSIVAS – LESÕES NO PUNHO ESQUERDO E OMBRO DIREITO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO INSS E REEXAME NECESSÁRIO – JULGAMENTO CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA PARA RENOVAÇÃO DA PROVA MÉDICA – NOVA PERÍCIA - LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE OU SEQUELAS FUNCIONAIS - LAUDO JUDICIAL QUE NÃO FOI COMBATIDO

Ementa:
VOTO No 15178
ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO E CONDIÇÕES AGRESSIVAS – LESÕES NO PUNHO ESQUERDO E OMBRO DIREITO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO INSS E REEXAME NECESSÁRIO – JULGAMENTO CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA PARA RENOVAÇÃO DA PROVA MÉDICA – NOVA PERÍCIA - LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE OU SEQUELAS FUNCIONAIS - LAUDO JUDICIAL QUE NÃO FOI COMBATIDO CIENTIFICAMENTE - BENEFÍCIO INDEVIDO NA ESPÉCIE – SENTENÇA REFORMADA

Recurso do INSS provido e sentença reformada, em sede de reexame necessário, para julgar improcedente o pedido.